Tribunal: TJBA
Processo: 8004604-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 8004604-13.2024.8.05.0000

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE SALVADOR - 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

AGRAVANTE: MARCEL DIEGO FONSECA MAGALHÃES

DEFENSOR PÚBLICO: NELSON ALVES CÔRTES NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RENATO OLIVA DE MATTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA

EMENTA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
1.
DECISÃO QUE CONCEDEU REMIÇÃO DE PENA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO E
DOS
ATOS SEGUINTES.
NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE NA REFORMA D
A
DECISÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE.
I
N
CIDÊNCIA DO
S ART. 563 E
ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.

2.
PEDIDO DOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECI
MENTO
. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

3.
RECOMENDA
ÇÃO
, DE OFÍCIO, AO JUÍZO 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR, QUE, EM EVENTUAIS DEMANDAS DE IGUAL TEOR, GARANTA O
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, OPORTUNIZANDO PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA
, EXCETO QUANDO TAL MEDIDA SE MOSTRAR INEFICAZ
.
4.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

5.
CONCLUSÃO:
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº.
8004604-13.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante

MARCEL DIEGO FONSECA MAGALHÃES
e Agravado
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO

CONHECER do
recurso, nos termos do voto do relator,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR